Tribunal: TJPA
Processo: 0812800-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812800-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME: PREJUDICADO.

1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 28/01/2022, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO.

2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito, julgar-lhe
prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Luis Guilherme da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de penas para constar o prazo de 40% para fins de progressão de regime.

Em suas
razões
, ID 7067433, o agravante argumentou que faz jus à progressão de regime, em razão deste não ser reincidente específico, como entendeu o juízo
a quo
, posto que os processos pelos quais foi condenado (nº 0083443-80.2015.814.0057 e nº 0002109- 92.2013.8.14.0057) tratam de crime de tráfico de drogas, mas de artigos e incisos diferentes (art. 33, caput e art. 33, §1º, I, ambos da Lei nº 11.343/2006) e que, portanto, se amolda ao preceituado pelo art. 112, V, da Lei nº 13.964/2019, uma vez que já cumpriu mais de 60% da pena, razão pela qual entende que merece reforma a decisão ora combatida.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7067436, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 7067439, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja concedido ao agravante o benefício da progressão de regime.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido retificação do cálculo penal para fins de progressão de regime, benefício ao qual faria jus.

Adianto, todavia, que após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0019354-15.2017.8.14.0401
, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
28/01/2022
, decisão
concedendo ao ora agravante o benefício da progressão de regime para o semiaberto
, nos seguintes termos:

“
(...). I. DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP,
verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime
, visto que,
considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 21/12/2021
. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária juntada aos autos, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário. Desta feita, tem-se por cumpridos os requisitos formais exigidos pelo art. 112, da LEP, ou seja, o de caráter objetivo (requisito temporal) e o de caráter subjetivo, que é o bom comportamento carcerário (mérito do condenado, art. 33, § 2º, do CP). Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP
, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a) do FECHADO para o SEMIABERTO
,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime
. Comunique-se à Administração Penitenciária para que proceda à remoção do(a) apenado(a) a um estabelecimento penal adequado à presente progressão. Expeça-se Liquidação de Pena Retificada, utilizando como data-base para a projeção dos demais benefícios a data de implementação do requisito objetivo para a progressão ora conferida, conforme supracitado. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. Após, remeta-se cópia à Administração Penitenciária. (...).
” (Mov. 78.1).
Grifei

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR – EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém, 05/10/2022